Tribunal: TJDFT
Processo: 0017348-03.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FATO NOVO. NÃO COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM GRAU RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO. CAUSA MADURA. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA E INICIATIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. DIREITO POTESTATIVO. MULTA MORATÓRIA. INVERSÃO. TEMA 971, STJ. POSSIBILIDADE CONDICIOANDA À EXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE MULTA EM FAVOR DOS COMPRADORES. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL E JUSTA. ART. 86, DO CPC.
1. Se os documentos juntados apenas em grau recursal não dizem respeito a fato novo e o apelante não apresentou alegação comprovando o motivo de não o ter apresentado anteriormente, deles não se pode conhecer, por força da preclusão, conforme art. 435, do CPC.
2. A correspondência entre o pedido e a sentença é medida que se impõe, nos termos do que dispõe o princípio da congruência ou correlação. É vedado ao julgador decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi requerido na inicial, devendo a decisão vincular-se à causa de pedir e ao pedido.
3. Considerando que constam nos autos elementos suficientes ao deslinde da controvérsia, já submetidos ao contraditório, deve-se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC, sendo desnecessário o retorno dos autos à Vara de origem.
4. A rescisão do contrato é um direito potestativo de ambas as partes, que pode ser exercido independentemente da vontade da contraparte. Desse modo, a empresa autora possui o direito de exigir a rescisão do pacto, devendo, contudo, arcar com os consectários legais de sua iniciativa de pôr fim ao termo contratual.
5. Nos julgamentos dos Recursos Especiais no 1.614.721-DF e no 1.631.485-DF, o colendo STJ definiu, por meio do Tema 971, a seguinte tese: “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.
6. O mero inadimplemento contratual não enseja a reparação por danos morais, se não há comprovação de qualquer violação ao patrimônio moral da demandante, mas, tão somente, meros aborrecimentos, sobretudo quando não se efetivou qualquer apontamento desabonador à sua personalidade ou integridade física ou psíquica. Precedentes.
7. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, nos termos do art. 86, do CPC.
8. Apelos parcialmente providos.